Tribunal: TJPA
Processo: 0811865-03.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811865-03.2019.8.14.0051

APELANTE: CRAFT BEER EIRELI

APELADO: DUOESTE GESTAO COMERCIAL EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0811865-03.2019.8.14.0051

Juízo de origem: 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA
Apelante: Craft Beer Eireli
Advogado do Apelante: Edson Saulo Covre, OAB/SP 141.125
Apelado: Du Oeste Comercial Eireli
Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECOLHIMENTO PARCIAL DE CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão de recolhimento parcial das custas judiciais, sem oportunidade de regularização.

II. É entendimento pacífico do STJ que o recolhimento parcial de custas não equivale à ausência de preparo, sendo obrigatória a prévia intimação pessoal para complementação.

III. Justifica-se a anulação da sentença, considerando que esta encontra-se em dissonância com a jurisprudência do STJ.

IV. Recurso conhecido e provido para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem, com intimação da parte autora para complementação das custas e regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0811865-03.2019.8.14.0051

Juízo de origem: 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA
Apelante: Craft Beer Eireli
Advogado do Apelante: Edson Saulo Covre, OAB/SP 141.125
Apelado: Du Oeste Comercial Eireli
Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Craft Beer Eireli
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação monitória ajuizada pela referida empresa contra
Du Oeste Comercial Eireli
, para a cobrança do valor de R$ 2.888,53 (dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

Na petição inicial, a apelante alegou que forneceu bebidas ao apelado, as quais foram entregues conforme demonstram as notas fiscais anexadas aos autos, mas o pagamento correspondente, no valor de R$ 2.031,11 (dois mil e trinta e um reais e onze centavos), não foi realizado. Frustradas as tentativas de solução extrajudicial, a autora ingressou com a presente ação monitória, visando à emissão de mandado de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão em título executivo judicial, acrescido de multa e honorários.

O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a autora recolheu custas em valor inferior ao necessário para a diligência requerida na inicial, sem possibilitar sua complementação. A decisão também fundamentou-se no art. 486, §2º, do CPC, que veda o despacho da petição inicial sem comprovação do preparo devido.

Inconformada, a apelante interpôs recurso, alegando, em síntese que a petição inicial apresentou equívoco quanto ao tipo de diligência requerida (mandado de pagamento em vez de citação postal), o que teria gerado recolhimento de custas em valor menor. Contudo, sustenta que a irregularidade poderia ter sido sanada mediante intimação para emenda ou complementação, conforme disposto nos arts. 321 e 489, §1º, do CPC. Aduz que o Juízo a quo deveria ter oportunizado a regularização do feito antes de proferir a sentença extintiva, observando os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas, previstos nos arts. 4º e 6º do CPC. Afirma que a extinção sem julgamento do mérito acarretou prejuízo injustificado, pois já havia efetuado o pagamento parcial das custas. Requer, assim, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de _______ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0811865-03.2019.8.14.0051

Juízo de origem: 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA
Apelante: Craft Beer Eireli
Advogado do Apelante: Edson Saulo Covre, OAB/SP 141.125
Apelado: Du Oeste Comercial Eireli
Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Craft Beer Eireli em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora recolheu custas judiciais em valor inferior ao exigido e não providenciou a complementação no prazo estabelecido.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O recurso visa à anulação da sentença, argumentando a apelante que houve equívoco na classificação da diligência requerida, o que acarretou recolhimento de custas em valor inferior ao devido. Alega ainda que deveria ter sido oportunizada a complementação do preparo mediante prévia intimação, em conformidade com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

É incontroverso nos autos que a autora recolheu parcialmente as custas iniciais e que tal recolhimento decorreu de erro quanto à diligência solicitada. Não obstante, o Juízo de origem, sem possibilitar a regularização, extinguiu o feito de imediato.

No entanto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 , correspondente ao art. 257 do CPC/1973 , às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ

1. Embargos à execução julgado extinto sem resolução do mérito ante a falta de complementação das custas iniciais, após a intimação do advogado da parte.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015, correspondente ao art. 257 do CPC/1973, às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

No caso em exame, a ausência de intimação da parte autora para corrigir o recolhimento parcial das custas se mostra contrária à jurisprudência pacificada, uma vez que o recolhimento deficiente não equivale à ausência total de custas iniciais e, portanto, não autoriza a imediata extinção do processo. A decisão recorrida, ao extinguir a demanda sem oportunizar a regularização, violou os princípios da cooperação, da primazia do mérito e da boa-fé processual, que permeiam o ordenamento jurídico brasileiro e norteiam a atuação judicial.

Portanto, resta evidente que a sentença merece ser anulada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada à parte autora/apelante a complementação das custas judiciais, prosseguindo-se com a tramitação regular do feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença que extinguiu o processo e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a complementação do recolhimento das custas judiciais, prosseguindo-se com o feito.

É como voto.

Belém, ___ de _______ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 14/02/2025